Tribunal: TJES
Processo: 5002202-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAENG - CAPARAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
RECORRIDO: LINHARES VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Despacho de Id 1630180 deferindo a gratuidade judiciária à parte requerida.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
pois o
contrato de aluguel do veículo não foi pago pela parte recorrente, assim como restou demonstrado que ocorreram avarias no veículo durante o período de locação.

Por isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para
manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
QUE ELEGE A COMARCA DA EMPRESA RECORRIDA. VEÍCULO ENTREGUE E INSPECIONADO NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA RECORRENTE. AVARIAS COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prima facie
, como bem enfatizado pelo Douto Juízo de origem, a
preliminar de incompetência do juízo não deve prosperar, levando-se em consideração que a parte recorrida junta contrato de locação, colocando cláusula de eleição de foro como sendo a Comarca de Linhares, por ser o local da sua sede
.
2.
Em relação às avarias do veículo, consoante documento de ID n
2818553,
verifica-se que o veículo

passou por conferência da parte recorrida, na presença de representante da parte recorrente que estava na posse do veículo, onde foram listados os problemas do bem no momento da entrega, com assinatura do representante da recorrente. Desta forma,

restaram comprovados os danos materiais causados no veículo durante o período de locação (Id 572694)
.

3
. Do exposto
,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 4.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.